Tribunal: TJMT
Processo: 0002590-70.2011.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002590-70.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), ADEIR RUFINO ROSA - CNPJ: 03.884.026/0001-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEIR RUFINO ROSA - CPF: 568.130.741-72 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MIRNA HECKLER BRAFF - CPF: 360.941.370-00 (APELANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), CESAR CLESER LEAL - CPF: 695.617.709-97 (APELANTE), IVONE MARIA GADONSKI - CPF: 352.241.181-15 (APELANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEIR RUFINO ROSA - CNPJ: 03.884.026/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEIR RUFINO ROSA - CPF: 568.130.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRNA HECKLER BRAFF - CPF: 360.941.370-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE MARIA GADONSKI - CPF: 352.241.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002590-70.8.11.0037

Apelação Cível n.o
0002590-70.8.11.0037

Apelante:
Ivone Maria Gadonski e outros
.

Apelado:

Ministério Público.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR EM LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 14.230/2021 A PROCESSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Ivone Maria Gadonski, Adeir Rufino Rosa, Adeir Rufino Rosa-ME, Getúlio Gonçalves Viana e Cesar Cleser Leal contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando sanções previstas no art. 12, II, da Lei n.o 8.429/1992, em razão de supostas irregularidades na contratação da empresa Adeir Rufino Rosa-ME para serviços de recuperação asfáltica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) A existência de cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial;
(ii) A prescrição da pretensão punitiva;

(iii) A aplicabilidade retroativa da Lei n.o 14.230/2021 quanto à exigência de dolo específico;

(iv) A configuração, ou não, de ato de improbidade administrativa, diante da ausência de dolo e de dano efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.o 14.230/2021, ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir dolo específico para a configuração de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 9o, 10 e 11. Essa exigência aplica-se retroativamente aos processos em curso, conforme fixado pelo STF no Tema n.o 1.199 da repercussão geral.

4.

O conjunto probatório não demonstra a prática de atos dolosos pelos apelantes, tampouco comprova benefício indevido à empresa contratada ou prejuízo ao erário, não sendo suficientes meras irregularidades formais na licitação.

5.

Ausente prova de que os serviços não foram prestados ou de que houve locupletamento ilícito, não se verifica enriquecimento ilícito nem lesão efetiva ao patrimônio público.

6.

Diante da ausência de dolo específico e de dano comprovado, não se configura ato de improbidade administrativa, impondo-se a improcedência dos pedidos.

7.

As preliminares de prescrição, cerceamento de defesa e inépcia da inicial foram corretamente rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação civil pública.

Tese de julgamento
:

1.

A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.o 14.230/2021) exige a demonstração de dolo específico para configuração de ato ímprobo, sendo inaplicável a modalidade culposa.

2.

Irregularidades formais em procedimento licitatório, sem comprovação de dolo ou de dano efetivo ao erário, não configuram improbidade administrativa.

3.

A norma mais benéfica da nova Lei de Improbidade aplica-se retroativamente aos processos em curso, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n.o 8.429/1992 (com redação da Lei n.o 14.230/2021), arts. 9o, 10 e 11; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 1.199;

TJMT, N.U. 1030084-43.2021.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002590-70.8.11.0037

Apelação Cível n.o
0002590-70.8.11.0037

Apelante:
Ivone Maria Gadonski e outros
.

Apelado:

Ministério Público.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
de
Ivone Maria Gadonski, Adeir Rufino Rosa, Adenir Rufino Rosa-ME, Getúlio Gonçalves Viana e Cesar Cleser Leal
.

Ação:
Improbidade Administrativa.

Origem
: 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 168989281)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público veiculados na Ação de Improbidade Administrativa, para condenar os apelantes ao

“
I. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano no montante de R$ 895.850,20 (oitocentos e noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos), com juros e correção monetária, para GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ADEIR RUFINO ROSA – ME, ADEIR RUFINO ROSA, CESAR CLESER LEAL E IVONE MARIA GADONSKI, nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92; II. Perda da função pública dos requeridos GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ADEIR RUFINO ROSA, CESAR CLESER LEAL E IVONE MARIA GADONSKI, nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92, limitado ao vínculo de mesma qualidade e natureza que os agentes públicos ou políticos detinham com o poder público na época do cometimento da infração, conforme § 1o do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa; III. Suspensão dos direitos políticos dos requeridos GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ADEIR RUFINO ROSA, CESAR CLESER LEAL E IVONE MARIA GADONSKI pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92; IV. Proibição de contratar com o poder público municipal para o requerido ADEIR RUFINO ROSA – ME, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos art. 12, II, da Lei 8.429/92.”

Recurso de Apelação de
Getúlio Gonçalves Viana
(Id. 168989282)
:
S
ustenta, em síntese, a regularidade do processo licitatório, a qualificação técnica do licitante vencedor, a demonstração da efetiva prestação do serviço contratado, a inobservância de que o objeto da contratação era serviço braçal, bem como a ausência de dolo do apelante.

Recurso de Apelação de
Cesar Cleser Leal
(Id. 168989290)
:
Sustenta, preliminarmente, a prescrição da ação e, no mérito, assevera a ausência de dolo, a confusão com relação ao objeto da licitação, a utilização dos depoimentos do inquérito civil como prova praticamente única, o descumprimento do princípio da razoabilidade, descumprimento do art. 12, II, da Lei n.o 8.429/92.

Recurso de Apelação de Adeir Rufino Rosa e Adeir Rufino Rosa-ME
(Id. 170241155)
:
Sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de alegações finais, a inépcia da inicial por falta de individualização da conduta e, no mérito, a ausência de prova da prática do ato de improbidade, bem como do elemento subjetivo e do efetivo prejuízo ao erário.

Recurso de Apelação de Ivone Maria Gadonski
(Id. 244674182)
:
Defende, em síntese, a regularidade do processo licitatório, a qualificação técnica do licitante vencedor, a demonstração efetiva do serviço prestado, a inobservância de que o objeto da contratação era serviço braçal, bem como a ausência de dolo da apelante.

Contrarrazões (
Id. 168989298 e 244674184): defendem a manutenção da sentença e pugnam pelo desprovimento de todos os recursos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 291923857): opina pelo provimento dos apelos e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos veiculados na ação civil pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1018527-57.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.o
0002590-70.8.11.0037

Apelante:
Ivone Maria Gadonski e outros
.

Apelado:

Ministério Público.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Ivone Maria Gadonski, Adeir Rufino Rosa, Adenir Rufino Rosa-ME, Getúlio Gonçalves Viana e Cesar Cleser Leal contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

As preliminares suscitadas pelos recorrentes não merecem acolhida.

No que diz respeito à preliminar de prescrição da ação levantada por Cesar Cleser Leal, sob o argumento de que a novel Lei n.o 14.230/2021, alcança atos de improbidade já praticados, é despicienda, uma vez que, consoante a tese fixada no tema n.o 1199, do Supremo Tribunal Federal, “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021. ATO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO.

ART. 10 DA LIA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que condenou ex-prefeito por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, caput e incisos VIII e IX e 11, caput,

da Lei no 8.429/1992.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei no 8.429/1992, tem aplicação retroativa quanto ao regime de prescrição e à tipificação dos atos de improbidade administrativa; e

(ii) os fatos imputados ao apelante configuram improbidade administrativa nos termos da legislação vigente, em especial quanto à exigência de dolo específico e efetiva comprovação de dano ao erário.

III. Razões de decidir

3.A Lei no 14.230/2021, em relação à configuração da prescrição intercorrente,

não retroage para alcançar atos de improbidade administrativa já praticados, conforme fixado no Tema 1.199 do STF.

4.A configuração de improbidade administrativa, nos termos da nova redação da Lei no 8.429/1992, exige dolo específico e efetiva comprovação de dano ao erário, não sendo suficiente a mera violação genérica a princípios administrativos (art. 11, caput).

5.Ausência de provas que demonstrem dolo específico ou efetivo dano patrimonial às contas públicas. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas não são suficientes para caracterizar improbidade, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. O regime prescricional previsto pela Lei no 14.230/2021 tem aplicação ex nunc, sem alcance retroativo.

2. Para a configuração de improbidade administrativa, exige-se comprovação de dolo específico e efetivo dano ao erário, sendo insuficientes irregularidades formais ou ausência de dolo."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 10 e 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.05.2023; STF, Tema 1.199; TRF1, AC 1000137-35.2017.4.01.3902, Rel. Des. Wilson Alves de Souza, j. 21.03.2024; N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, , J. 13/12/2022.

(N.U 0004177-33.2005.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)”. (grifei)

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa por falta de intimação para apresentação de alegações finais suscitada por Adeir Rufino Rosa e Adeir Rufino Rosa-ME, representados pela Defensoria Pública, também não merece prosperar, pois basta uma simples leitura do termo de audiência de instrução (Id. 168989266), na qual estava presente a Defensoria Pública, para se verificar que todas as partes saíram devidamente intimadas para apresentação de razões finais escritas, não havendo, portanto, configuração de cerceamento de defesa.

Por derradeiro, a preliminar de inépcia da inicial por falta de individualização da conduta, suscitada por Adeir Rufino Rosa e Adeir Rufino Rosa-ME, representados pela Defensoria Pública, não merece acolhida, uma vez que, na fundamentação das razões recursais, a Defensoria Pública assevera ausência de individualização da conduta de José Diner Della Riva, terceiro que não foi alvo de condenação na sentença atacada.

No tocante ao mérito, tenho que assiste razão aos apelantes.

Para que se configure a improbidade administrativa, é indispensável a ocorrência de um dos atos previstos na Lei n.o 8.432/92, a saber: i) atos que resultem em enriquecimento ilícito (art. 9o); ii) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); e iii) atos que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

De início, importante registrar que durante o trâmite desse processo, a Lei n.o 8.429/92 foi substancialmente alterada pela Lei n.o 14.230/2021, passando a exigir a presença de dolo específico para fins de enquadramento da conduta do agente em seus artigos 9o, 10 e 11, vejamos:

Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Em razão disso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses em sede de repercussão geral:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei no 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei no 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Vê-se que os agentes condenados em processos com trânsito em julgado não podem ser beneficiados pela novel legislação; da mesma forma, o novo regime prescricional, notadamente a prescrição intercorrente, não retroage para fulminar demandas em curso ou com trânsito em julgado. Contudo, por outro lado, o Pretório Excelso concluiu que a nova Lei n.o 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência da lei anterior, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior.

Portanto, com as alterações da lei, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”. (In Improbidade Administrativa, Direito Material e Processual. 9a ed., pág. 23. Editora Forense Ltda. Rio de Janeiro: 2022).

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. ALTERAÇÕES DA LEI No 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que manteve a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa, conforme a redação da Lei no 8.429/1992. Após interposição de embargos de declaração, foi declarada a necessidade de reanálise à luz das alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, com vistas à aplicação retroativa da norma mais benéfica, notadamente quanto à exigência de dolo específico para configuração do ato ímprobo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade das mudanças promovidas pela Lei no 14.230/2021, especialmente quanto à necessidade de comprovação do dolo específico e sua retroatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF firmou o entendimento de que, para a configuração de ato de improbidade, é indispensável a demonstração do dolo específico, aplicando-se as novas disposições aos processos sem trânsito em julgado (Tema 1.199/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão anterior e determinar a oitiva das partes quanto à aplicação da Lei no 14.230/2021.

Tese de julgamento: "Para configuração de ato de improbidade administrativa é necessária a comprovação de dolo específico, aplicando-se retroativamente a Lei no 14.230/2021 aos processos não transitados em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; LIA, arts. 9o, 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.09.2022.”

(N.U 0018169-90.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Dito isso, no caso em comento, embora o
decisum
atacado tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial da ação de improbidade, de uma análise do conjunto probatório estabelecido nos autos conclui-se pela ausência de configuração de dolo por parte dos apelantes, não restando clara a inequívoca intenção de se locupletar em prejuízo do ente público ou que tenham se aproveitado dos poderes ou facilidades que tinham para proveito pessoal ou de terceiros ou com o intuito de prejudicar a Administração.

Isto porque, extrai-se dos autos que um dos apelantes, qual seja, a empresa Adeir Rufino Rosa-ME, venceu o pregão presencial n.o 12/08, referente ao lote n.o 02, cujo objeto era a contratação de empresa com expertise na prestação de serviços de recuperação de asfalto nas ruas do município de Primavera do Leste-MT, totalizando 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) metros lineares de asfalto, sendo que, no interregno da concretização da contratação, os demais réus ocupavam as funções de proprietário da empresa vencedora (Adeir Rufino Rosa), Prefeito do Município (Getúlio Gonçalves Viana), Secretário de Obras do Município (César Cleser Leal) e servidora municipal (Ivone Maria Gadonski).

O extenso conjunto fático-probatório aponta para várias irregularidades durante o procedimento administrativo licitatório, entre eles, a contratação de empresa sem a devida qualificação técnica necessária para o cumprimento do objeto do contrato, o uso de bens públicos de forma irregular, bem como a falta de mão de obra com expertise para a execução da finalidade exposta na contratação.

Entretanto, os vícios apontados, por si só, não têm o condão de configurar atos de improbidade administrativa nos moldes insculpidos pela novel legislação pátria, que exige, para tanto, a incontestável concretização de dolo específico nas condutas e o efetivo resultado lesivo ao patrimônio público, o que não correu no caso em apreço.

Tal conclusão advém estritamente das circunstâncias constituídas no processo, dentre elas, a ausência de comprovação irrefutável de que os serviços não foram prestados; a inobservância de efetivo dano aos cofres públicos, uma vez que os valores a serem restituídos são inerentes ao que foi pago para a empresa vencedora pela execução do contrato, seus aditivos e correções, sem nenhum adendo sobre eventual ressarcimento; bem como a falta de demonstração cabal do benefício obtido pela empresa vencedora ou de eventual prejuízo ao erário em razão da utilização de bens públicos pela empresa.

Dessa forma, concretizada a ausência tanto de dolo específico, quanto da efetiva lesão ao erário, resta afastada a configuração de ato ímprobo e, por consequência, impõe-se a improcedência dos pedidos veiculados na exordial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E UNIVERSIDADE COM INTERVENIÊNCIA DE FUNDAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A ação teve origem na celebração do Convênio no 01/2016 entre o Município de Rondonópolis e a UNEMAT, com interveniência da FAESPE, para contratação de servidores sem concurso público. A sentença condenou o apelante, com base no art. 10, XI, da Lei no 8.429/1992, ao ressarcimento parcial do dano (R$ 2.358.933,77), suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público por cinco anos. A apelação questiona, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual. No mérito, alega ausência de dolo e de dano ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de individualização de condutas e pedido certo de ressarcimento; (ii) analisar se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (iii) examinar a existência de interesse processual para o ajuizamento da demanda; (iv) apurar se a conduta do ex-prefeito configura ato de improbidade administrativa diante da ausência de dolo específico e de dano efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial descreve de forma suficiente os fatos imputados ao apelante e apresenta os fundamentos jurídicos do pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, afasta-se a alegação de inépcia.

A ilegitimidade passiva é rejeitada porque o apelante, então prefeito municipal, foi quem subscreveu diretamente o convênio e possuía atribuições legais de fiscalização da execução, conforme cláusula expressa do ajuste.

A alegação de ausência de interesse processual não prospera, pois o Ministério Público apresentou elementos suficientes para justificar a propositura da ação, e a análise da existência de dolo e prejuízo ao erário integra o mérito da controvérsia.

A improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429/1992 (com as alterações da Lei no 14.230/2021), exige a presença de dolo específico, conforme decidido pelo STF no Tema 1199 da Repercussão Geral.

A celebração do convênio foi autorizada por leis municipais, e não há nos autos provas de que o apelante tenha agido com má-fé ou com a intenção deliberada de burlar o concurso público ou causar prejuízo ao erário.

A taxa de administração paga à FAESPE está respaldada no convênio e na atuação da fundação, não havendo comprovação de sobrepreço e serviços não prestados.

A irregularidade formal na contratação, desacompanhada de prova robusta de dolo e de dano efetivo, não configura ato de improbidade administrativa segundo a legislação atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A petição inicial em ação de improbidade administrativa é apta quando descreve suficientemente os fatos e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O chefe do Poder Executivo municipal é parte legítima quando subscreve convênio supostamente lesivo ao erário e possui dever de fiscalização sobre sua execução.

A configuração de ato de improbidade administrativa exige prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário, não se presumindo tais elementos.

A existência de autorização legal para a celebração de convênio, aliada à ausência de provas de má-fé, conluio ou lesão concreta ao patrimônio público, afasta a tipificação do ato como improbidade administrativa.

(N.U 1030084-43.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

O bem lançado parecer ministerial trilha norte idêntico, vejamos:

“Apesar dessas irregularidades, não restou comprovado o efetivo dano ao erário municipal. Isso porque, a pretensão de ressarcimento limita-se à devolução correspondente ao que foi pago à empresa em face do contrato de R$ 288.000,00 e de prorrogações em R$ 565.854,52 (2009 e 2010), além do reajuste contratual do período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2009, no valor de R$ 41.995,68. Na apreciação da desconformidade, a decisão deixou de impor a obrigação de ressarcimento. Os valores pagos referem-se a serviços que, embora não tenham sido rigorosamente fiscalizados, não restaram considerados, de forma inequívoca, como não prestados. Ademais, embora tenha sido constatada a utilização de maquinário público pela empresa, não foi esclarecido qual o efetivo benefício obtido por ela, nem o prejuízo suportado pelo Município pelos dias e horas de uso. Não existe informação a respeito disso. O descumprimento do ajuste contratual, conforme exposto, não demonstra a existência de dano efetivo ao erário e também é incapaz de elucidar se os agentes públicos agiram, em conluio com os particulares envolvidos para alcançar o desiderato apontado. É evidente “in casu”, a ocorrência de falhas administrativas, cuja exploração pela empresa contratada, embora reprovável, não se revela suficiente, por si só, para caracterizar ato de improbidade administrativa nos termos da legislação vigente. Eventuais responsabilidades podem ser apuradas na esfera administrativa pelo ente público, mas não encontram respaldo para subsistir na seara da improbidade, que exige, para sua configuração, a presença de dolo específico e resultado lesivo ao patrimônio público devidamente demonstrado”

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos
, REJEITO
as preliminares de prescrição, cerceamento de defesa e inépcia da inicial e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025